Tribunal: TJES
Processo: 5002528-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002528-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: GILBERTO LUIS DUARTE
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. No presente caso não se verifica omissão a ser sanada e o Embargante busca trazer a estes autos questão já discutida em recurso diverso (Agravo de Instrumento nº 5000704-94.2021.8.08.0000), relativa à entrega ou não do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes.
3
.
Todavia, verifica-se que do dispositivo do acórdão constou conclusão diversa daquela decorrente da fundamentação do voto condutor do acórdão, o que revela contradição a ser sanada e corrigida de ofício.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Gilberto Luís Duarte, impugnam Acórdão (ID 3057960) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO A TESE DE SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. DECISÃO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL.
TAXA DE CONDOMÍNIO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A decisão que não observa os limites definidos no pedido viola o princípio da correlação/congruência, ensejando a sua declaração de nulidade.
2.
“Na hipótese em tela, o cerne a pretensão recursal alude à cobrança de taxa de condomínio e da abstenção da Recorrente em inscrever o nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da cobrança das referidas taxas, ao passo que restou evidenciada a existência de pessoa jurídica com a finalidade de administração condominial e, por seu turno, de apurar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio do qual compõe, não revelando a pertinência subjetiva do pedido exordial em relação à ora Recorrente” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003269, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3.
O âmbito da devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu. O fato da matéria não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão revisor.
4.

Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID 3539295) o Embargante alega suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao fato de que o ora recorrente “não recebeu nenhum imóvel do embargado”, nem aquele descrito no contrato de compra e venda, nem outro.

Pois bem. Da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a questão foi enfrentada com profundidade, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem.

Além disso, o Embargante busca trazer a estes autos questão já discutida em recurso diverso (Agravo de Instrumento nº 5000704-94.2021.8.08.0000), relativa à entrega ou não do imóvel objeto de contrato de compra e venda entre as partes.

No presente caso, a Agravante – Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda – recorreu de decisão liminar que determinou
“a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre o demandante e as rés, sobretudo a cobrança de cotas condominiais e IPTU”,
determinando, ainda, que os requeridos se abstenham de inserir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de Agravo (ID 761219) a empresa alegou:
(i)
que a decisão é
ultra petita
;
(ii)
que é ilegítimo em relação ao pedido de suspensão da cobrança das taxas condominiais, porquanto a administração do condomínio é realizada por terceira pessoa – Associação Alphaville Jacuhy; e
(iii)
que é também ilegítimo em relação a todos os demais pedidos da ação principal, pois foi responsável apenas pela cessão do imóvel para construção do empreendimento.

O recurso foi parcialmente conhecido e parcialmente provido sob a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, quanto à alegação de nulidade parcial da decisão, entendo que assiste razão ao Agravante, pelos motivos que passo a expor.

Conforme cediço, o princípio da correlação ou congruência impõe ao Julgador limites sobre seu poder decisório, definidos pelas próprias partes, sendo vedado-lhe conhecer de questões não suscitadas e sobre as quais não pode decidir de ofício. Como nos lembra Lênio Luiz Streck e Lúcio Delfino (
Comentários ao Código de Processo Civil,
2 ed., 2017, p. 716), trata-se de desdobramento do princípio dispositivo (art. 2º do CPC), além de relacionar-se “
umbilicalmente com os princípios do contraditório e da não surpresa, vistos em sua perspectiva substancial (art. 10)
”.

Neste sentido, a decisão que não observar os limites definidos no pedido poderá caracterizar-se por ser: a)
ultra petita
(quando decidir para além do pedido) b)
extra petita
(quando decidir algo diverso do pedido) ou c)
citra petita
(quando deixar de apreciar um ou mais pedidos). Em tais hipóteses, haverá violação aos princípios supracitados, ensejando a declaração de nulidade da decisão.

No presente caso, verifica-se a partir da leitura da peça vestibular do processo principal (ID 874234 páginas 1-32) que o Autor/Agravado requereu, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, provimento para que fosse suspensa, “
desde logo, a cobrança das taxas de condomínio e de IPTU sobre o imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, e, finalmente, que os Requeridos se abstenham de inserir o nome do Requerente em cadastros de restrição ao crédito em função do aludido contrato, nos termos do art. 300 do CPC
”.

O MM Juiz de Direito, por sua vez, deferiu o pedido liminar para “
determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre o demandante e as rés, sobretudo a cobrança de cotas condominiais e IPTU”,
determinando, ainda, que os requeridos se abstenham de inserir o nome do Autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Desta forma, verifica-se que a decisão agravada extrapolou os limites do pedido do Autor/Agravado, pois suspendeu todos os efeitos advindos do contrato objeto da ação principal.

Assim sendo, de rigor o provimento do presente recurso para o fim de anular a parte da decisão agravada que determinou a suspensão de todos os efeitos do contrato firmado entre as partes.

Em um segundo momento, o Agravante alega

que é ilegítimo em relação ao pedido de suspensão da cobrança das taxas condominiais, porquanto a administração do condomínio é realizada por terceira pessoa – Associação Alphaville Jacuhy.

Sobre este ponto já se manifestou a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO PEDIDO VOLTADO À RESCISÃO. PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO VOLTADO À INIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Na hipótese em tela, o cerne a pretensão recursal alude à cobrança de taxa de condomínio e da abstenção da Recorrente em inscrever o nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da cobrança das referidas taxas, ao passo que restou evidenciada a existência de pessoa jurídica com a finalidade de administração condominial e, por seu turno, de apurar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio do qual compõe, não revelando a pertinência subjetiva do pedido exordial em relação à ora Recorrente.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003269, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Desta forma, ao menos no âmbito dos limites cognitivos próprios desta via recursal, aponta com mais vigor a tese da Agravante segundo a qual a cobrança das taxas condominiais compete a terceira pessoa alheia à relação jurídica processual originária. [...]

Por fim, alega o Agravante que é também ilegítimo em relação a todos os demais pedidos da ação principal, pois foi responsável apenas pela cessão do imóvel para construção do empreendimento.

Destaco que tal tese ainda não foi submetida à análise do Juízo
a quo
, de maneira que seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância. [...]

Face o exposto:
(i)
não conheço parcialmente do recurso, quanto ao pedido de reconhecimento de suposta ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da ação principal;
(ii)
anulo parcialmente a decisão agravada, na parte em que determina a suspensão de todos os efeitos do contrato firmado entre as partes e
(iii)
reformo parcialmente a decisão impugnada para indeferir o pedido liminar de suspensão da cobrança das taxas condominiais.”

Desta forma, não se discute nesses autos a entrega ou não do imóvel pelo Embargado.

Todavia, de fato, verifica-se que do dispositivo do acórdão constou conclusão diversa daquela decorrente da fundamentação do voto condutor do acórdão, o que revela contradição a ser sanada nesse momento.

Isto porque a conclusão do acórdão foi no sentido de reformar a decisão de primeira instância para indeferir o pedido liminar de suspensão da cobrança das taxas condominiais.

Todavia, a conclusão correta e condizente com a fundamentação do voto seria no sentido de reformar a decisão agravada para afastar,
especificamente em relação à Agravante (Jacuhy Empreendimentos)
, os efeitos da decisão de primeiro grau no tocante à determinação de abstenção de inscrição do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento de taxas condominiais.

Isso porque, nos termos da fundamentação supra, concluiu-se que a mesma (Jacuhy Empreendimentos) não seria legítima para figurar no polo passivo da ação principal em relação a tal pedido, pois não é responsável pela administração do condomínio e, logo, pela cobrança das taxas condominiais.

Assim, a ordem de suspensão da cobrança das taxas condominiais não se aplica à Agravante (ora Embargada), pois ilegítima, mas pode se aplicar às demais partes que compõe o polo passivo da demanda originária.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mas,
de ofício
, corrijo contradição verificada no acórdão e determino que da conclusão do mesmo assim conste: “
(
iii)
reformo parcialmente a decisão impugnada para afastar, especificamente em relação à Agravante (Jacuhy Empreendimentos), os efeitos da decisão de primeiro grau no tocante à determinação de abstenção de inscrição do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento de taxas condominiais”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e, corrigir a contradição de ofício.